Tribunal: CARF
Processo: 10912.000330/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10912.000330/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.210 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
OSMAR DOMINGOS FOGGIATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a vinculação entre o imposto recolhido e os rendimentos que
lhe deram origem, não é possível a sua compensação na Declaração de Ajuste
Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de compensação indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); conforme Notificação de Lançamento (fls. 9), o
contribuinte foi intimado a comprovar os valores compensados na Declaração de Ajuste Anual e
não atendeu à intimação, de forma que foi glosado o valor de R$ 43.082,45 a título de IRRF
retido pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal em virtude de reclamatória trabalhista.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10912.000330/2009-12
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.000330/2009-12

O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, oportunidade em que
anexou cópia do DARF de recolhimento do imposto efetuado pela Caixa Econômica Federal (fls.
24).
O processo foi encaminhado à unidade de origem para se manifestar, nos termos
do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009; foi então lavrado
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (fls. 42/47) que concluíram que os documentos
apresentados não são suficientes à comprovação das alegações; o contribuinte foi cientificado em
25/02/2016 (fl. 50) da decisão e apresentou, em 28/3/2016, a manifestação de inconformidade de
fls. 53/54, instruída com os documentos de fls. 55/56, onde, após breve relato dos fatos, diz estar
novamente acostando a cópia do DARF para comprovar o recolhimento do imposto.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 15/6/2016 (fls. 64) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 12/7/2016 (fls. 65 e ss), no qual mais
uma vez informa que apresentou a cópia do pagamento feito por meio do DARF, que anexa ao
recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço e passo à sua análise.
A lide refere-se a glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). O
contribuinte incluiu em Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2006 rendimentos
tributáveis no valor de R$ 117.811,21 e retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$
43.082,45, rendimentos esses declarados como recebidos da Caixa Econômica Federal em
processo de reclamatória trabalhista, conforme noticiado nos autos.
Desde a intimação fiscal (fls. 7) foi solicitado ao contribuinte apresentar os
seguintes documentos, dentre outros:
- comprovantes de todos os rendimentos recebidos.
- sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, planilha de verbas
contendo os cálculos de liquidação de sentença, atualização de cálculos, Guia de Levantamento,
DARF do recolhimento do IRRF, e Recibos de Honorários Advocatício e/ou Periciais;
Não tendo apresentado quaisquer dos documentos solicitados, procedeu-se ao
lançamento. Ao impugnar o lançamento, o contribuinte anexou DARF de fls. 73 para comprovar
suas alegações. O DARF contém as seguintes informações:
- Nome do Contribuinte: Caixa Econômica Federal
- Reclamante: Osmar Domingos Foggiatto
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.000330/2009-12

- Reclamado: Caixa Econômica Federal
- O código de recolhimento é 5936 (Rendimentos decorrentes de Decisões da
Justiça do Trabalho, exceto o disposto no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988).
- O valor é o informado pelo contribuinte em sua DAA (R$ 43.082,45)
- A data de recolhimento é 17/8/2005
- Número de referência: 11RT 19869/1999 - às fls. 37 a 41 foi anexada
informações sobre o tal processo, que tem como autor o contribuinte de como ré a Caixa.
Conforme relatado nos autos, a fonte pagadora não apresentou Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) na qual constasse o contribuinte como beneficiário de
tais rendimentos; tampouco o contribuinte apresentou informe de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora. Entendo que a falta de apresentação da DIRF pela fonte pagadora não pode
penalizar o contribuinte, caso de fato tenha pago os rendimentos declarados; entretanto a
comprovação dos valores recebidos poderia se dar por outros meios (peças dos autos da
Reclamatória Trabalhista, Guia de Levantamento, etc.), conforme constou do Termo
Circunstanciado (fls. 45) e também da decisão da decisão da DRJ; mesmo ciente de tais decisões,
o contribuinte quedou-se inerte, limitando-se a trazer no recurso o mesmo documento já
apresentado, qual seja a cópia do DARF.
Também não se pode negar, diante da cópia do DARF apresentada pelo
contribuinte, que houve recolhimento do IRRF ali descrito, mas o lançamento foi mantido uma
vez que,
Saliente-se que a cópia do DARF (fls. 24 e 55), por si só, não é suficiente para
comprovar a vinculação entre o valor recolhido e os rendimentos que lhe deram origem.
Note-se que a comprovação da retenção sofrida e a sua vinculação com os rendimentos
que lhe deram origem se dá por meio de planilhas de cálculo produzidos no âmbito do
processo judicial, que contenham a discriminação das verbas, dos descontos e das
retenções havidas, os cálculos de liquidação de sentença, atualização de cálculos,
Guia(s) de Levantamento(s) com autenticação bancária do(s) saque(s), dentre outros.
Comungo do entendimento da DRJ no sentido de que a simples apresentação do
DARF não é suficiente comprovar a vinculação entre o valor recolhido e os rendimentos lhe
deram origem. Por meio exclusivamente desse documento não se sabe nem mesmo a natureza do
rendimento e o valor recebido, de forma que não há como prover o recurso diante da ausência de
comprovações das alegações apresentadas.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.000330/2009-12

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital